Tribunal: STF
Processo: RE 87607
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-17
Data de publicação: 1977-10-17

Ementa:
ICM.  Correção  monetária  sobre  multa.  Legislação do
Estado de São Paulo. Ao concluir,  a  10.6.77,  o  julgamento  do  RE
82.616, o Plenário do STF, examinando a legislação do Estado  de  São
Paulo que ora se discute, decidiu que  e  legitima  a  incidencia  da
correção monetária sobre a multa. Recurso extraordinário conhecido  e
provido.